Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41 e artigo 147, § 1o, do Código Penal, por 2 (duas) vezes, c/c o artigo 5o, I, II e III, da Lei no 11.340/06.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em analisar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o acusado não confessou a prática delitiva, seja informalmente, seja na delegacia, seja em juízo, não sendo o caso de incidência do enunciado de súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.